Tribunal: TJDFT
Processo: 0731594-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL CONTRA DENEGAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVA NOVA. INCAPAZ PARA ALTERAR O DECRETO CONDENATÓRIO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).
2. A revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal.
3. A alegada prova nova necessária à revisão criminal deve ser apta a afastar a legalidade de ato processual realizado na ação originária, hipótese não verificada no caso.
4. Se a promoção de arquivamento do inquérito policial foi rejeitada pelo juiz competente, e não endossada pela Procuradoria-Geral de Justiça, em exame de remessa na forma do art. 28 do CPP, o qual designou outro Promotor de Justiça que ofereceu a denúncia, não há como acolher a tese de violação do sistema acusatório, uma vez que o inquérito não foi arquivado, prevalecendo a decisão do órgão superior do Ministério Público, tomada à luz dos mesmos elementos de informação e provas colhidos na investigação.
5. O decreto condenatório decorreu da comprovação da materialidade do delito e da sua autoria, tendo o juízo a quo firmado seu convencimento em robusto acervo probatório, sendo, portanto, inviável a pretensão revisional, se não demonstrada prova nova e capaz de, por si, alterar o decreto condenatório.
6. Ação revisional conhecida e julgada improcedente.